Tribunal: TJMT
Processo: 0001044-08.2018.8.11.0110
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001044-08.2018.8.11.0110
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JORCELINO ALVES DE FREITAS - CPF: 007.665.111-89 (RECORRENTE), NATHAYNE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 421.099.188-02 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), ROMARIO ALVES FREITAS - CPF: 053.741.231-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GILBERTO FERREIRA - CPF: 415.780.071-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. Excesso de linguagem. Legítima defesa e ausência de provas das qualificadoras. Manutenção da pronúncia. Afastada a futilidade. Provimento parcial.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da
Vara Única da Comarca de Campinápolis
, que pronunciou os recorrentes por homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a anulação da pronuncia, ou absolvição sumária. Em pedido subsidiário, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há três questões: (1) excesso de linguagem da pronúncia; (2) legítima defesa; (3) insuficiência de provas das qualificadoras.

III. Razões de decidir

O uso da expressão perspectiva
“indícios”
caracteriza apenas juízo hipotético, de modo a reservar ao Conselho de Sentença a certeza do fato.

A versão de legítima defesa não está demonstrada de plano, de modo que não se evidencia hipótese de absolvição sumária, admitida apenas quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude
.

O emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
cabendo ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
, haja vista que
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes
.

Se a prova judicializada demonstra a existência de prévios desentendimentos, discussões e agressões entre autores e vítima, não se caracteriza a qualificadora do motivo fútil.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido parcialmente para afastar a qualificadora
do motivo fútil, mantida a pronúncia por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Teses de julgamento
:

Tanto os desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil, impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, II, IV, art. 23; CPP, art. 415 CF/1988, art. 5º, XXXVIII, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RSE
1006121-20.2020.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 3.6.2024;
RSE 1006301-02.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.7.2019;
RSE 0018701-65.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 30.7.2019;
RSE 1023152-48.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.3.2022; Enunciado Criminal 2;
RSE 1020677-22.2021.8.11.0000 – Relator Des Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021;

Doutrina relevante:

BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795;
MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0001044-08.2018.8.11.0110 – COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

RECORRENTES:

JORCELINO ALVES DE FEITAS

ROMÁRIO ALVES FREITAS

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por JORCELINO ALES DE FREITAS e ROMÁRIO ALVES FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis, nos autos de ação penal (PJe 0001044-08.2018.8.11.0110), que os pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2º, II e IV do CP – (ID 239636154).

Os recorrentes suscitam nulidade da pronúncia por
“excesso de linguagem”
. No mérito, sustentam que: 1)
“agiram em legítima defesa”
; 2) as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima estariam
“em descompasso com os fatos e as provas colhidas”
(ID 239636170).

Pedem o provimento para que seja anulada a sentença de pronúncia ou absolvidos sumariamente. Em pedido subsidiário, o afastamento das qualificadoras.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPINÁPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 239636179).

A i. 15º Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DOS PRONUNCIADOS. Da pretensão de reforma da sentença por excesso de linguagem: Decisum que se limita a demonstrar as razões do convencimento do magistrado acerca da existência do crime e de indícios veemente de autoria, bem como da impossibilidade de afastamento das qualificadoras. Excesso de linguagem não configurada - Manutenção da sentença de pronúncia. Da pretensão absolutória: Impossibilidade. Materialidade e autoria delitiva amplamente demonstrados – Impossibilidade de aplicação do in dubio pro reo - Legítima defesa não configurada de forma suficiente a ensejar a absolvição - Animus necandi não afastado de maneira efetiva. Da pretensão de afastamento das qualificadoras: Não acolhimento. Evidências de configuração das qualificadoras - Ausência de fundamentação idônea para afastamento – Manifesta improcedência não caracterizada. Aplicação do in dubio pro societate para fins de submissão de todas essas questões ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 240865193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A recorrente arguiu nulidade da pronúncia por entender que o Juízo singular,
“ao se referir aos dados probatórios concernentes à própria autoria do crime, antecipou um claro juízo desfavorável”
aos recorrentes.

Assim expressou o Juízo singular
:

“Quanto à autoria [...] as provas colhidas ao longo da instrução criminal, consubstanciadas pelo inquérito policial, levam à conclusão de que
há indícios
de que os acusados foram os autores do fato.

[...]

Entendo, portanto, que
existem indícios concretos da prática do crime
conforme narrado na denúncia, imputados aos acusados em sua forma qualificada”
(Matheus de Miranda Medeiros, juiz de Direito – ID 239636154)

A Defesa não aponta trechos específicos para demonstrar o alegado excesso de linguagem, insurgindo sobre a motivação adotada para reconhecimento dos indícios de autoria.

Na essência, verifica-se que o juiz da causa reconheceu os indícios de autoria, com base nos elementos de prova colhidos na fase policial e corroborados em Juízo, a fim de se justificar a submissão da análise do fato criminoso ao Tribunal do Júri.

O uso da expressão perspectiva
“indícios”
caracteriza apenas juízo hipotético de autoria, ao passo que o trecho
“indícios concretos da prática do crime”
refere-se à prova de materialidade, de modo a reservar ao Conselho de Sentença a certeza do fato.

O c. STJ firmou posição de que não há
“excesso de linguagem por parte do Juízo sentenciante que se limita a indicar a materialidade delitiva e a presença de indícios da autoria [...] sem a emissão de juízos de valor capazes de, futuramente, influenciar o ânimo dos jurados”
(AgRg no AREsp nº 978.873/GO – Relator Min. Felix Fischer – 28.2.2018).

Nos limites da pronúncia, não se identifica nulidade a ser declarada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 10 de junho de 2018, por volta das 18h30min, na praça central de São José do Couto, Distrito de Campinápolis, Jorcelino Alves de Freitas e Romário Alves Freitas, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, imbuídos de intenção homicida, efetuaram disparos de arma de fogo contra Gilberto Ferreira, provocando os ferimentos que foram a causa efetiva da sua morte.

É dos autos que ROMÁRIO é sobrinho de JORCELINO.

Ao que se apurou, Gilberto já havia se desentendido com familiares de ROMÁRIO, em especial Rosalino (pai de ROMÁRIO) por conta de um acesso da propriedade de Gilberto até a estrada que passava pelo interior da propriedade de Rosalino. Essa situação não contava com a concordância deste que, em mais de uma ocasião, disse a Gilberto que pretendia fechar a passagem.

Além disso, as investigações revelaram que, na data mencionada, durante o período vespertino, ROMÁRIO, Gilberto, Ademilson, Onildo e Edinho estavam no estabelecimento denominado Bar da Dora, localizado em frente à praça central do distrito, jogando sinuca.

Durante uma das partidas, ROMARIO e Gilberto se desentenderam por motivo relacionado ao jogo e entraram em vias de fato. Diante disso, a responsável pelo estabelecimento exigiu que todos deixassem o local.

Na sequência, por volta das 18h, ROMÁRIO se dirigiu até a residência de seu tio JORCELINO, local em que os dois planejaram a empreitada delitiva. Na sequência, ROMÁRIO e JORCELINO, além da Sra. Caroline Ferreira da Silva, companheira de JORCELINO, se dirigiram ao encontro de Gilberto que se encontrava na praça central do distrito, utilizando o veículo Agile, cor preta, pertencente a ROMÁRIO e a motocicleta de JORCELINO.

Naquele local, estacionaram o veículo e agindo conforme haviam planejado, imbuídos de intenção homicida, ROMÁRIO e JORCELINO, portando cada um uma arma de fogo, foram em direção a Gilberto e, enquanto JORCELINO se posicionou em frente à vítima, ROMÁRIO ficou atrás da vítima.

Desse modo, após cercarem a vítima, JORCELINO a questionou acerca do desentendimento com ROMÁRIO, dizendo-lhe ‘por que você brigou com meu sobrinho”. A verem que a vítima esboçou reação, JORCELINO e ROMÁRIO começaram a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, causando os ferimentos descritos no laudo pericial de fls. 73/75, sendo que todos eles foram a causa eficiente da morte de Gilberto.

Apesar de Gilberto ter reagido aos disparos que sofreu, inclusive acertando disparos de arma de fogo em JORCELINO, a atuação em conjunto dos denunciados ocasionou a consumação do homicídio.

Salienta-se, pois, que logo após o fato, ROMÁRIO, mediante auxílio de terceiros, evadiu-se do local, deixando o distrito da culpa, o que justificou, inclusive, a decretação da sua prisão preventiva.

O crime foi praticado por motivo fútil, já que os dois denunciados agiram por motivo desproporcional ao crime praticado, isto é ROMÁRIO agiu motivado por uma discussão que evoluiu para vias de fato em momento anterior com a vitima, ao passo que JORCELINO praticou o crime motivado pelo desentendimento entre seu sobrinho e Gilberto. E as motivações dos dois denunciados incluíram as discussões travadas anteriormente entre a vítima e Rosalino (pai de ROMÁRIO e irmão de JORCELINO).

Além disso, o homicídio foi qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vitima, tendo em vista que os denunciados estavam armados e em maior número que a vitima e encurralaram-na, sendo que JORCELINO se posicionou em frente a vitima, ao passo que ROMÁRIO ficou atrás dela, assegurando a execução e dificultando a defesa da vitima.

Em razão do exposto, o Ministério Público denuncia JORCELINO ALVES DE FREITAS e ROMÁRIO ALVES FREITAS como incursos nas sanções do art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal [...]”.

(Márcio Schimiti Chueire, promotor de Justiça – ID 239635908-fls.5/8)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“No caso em testilha, a materialidade do crime contra a vida restou evidenciada nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência anexado aos autos; bem como o exame de necropsia na vítima, informando que a mesma foi vítima de disparo de arma de fogo (ID 59262450); Laudo pericial nas armas de fogo; termo de exibição e apreensão (ID 59262450, pg. 14), entre outros.

Quanto à autoria dos delitos, as provas colhidas ao longo da instrução criminal, consubstanciadas pelo inquérito policial, levam à conclusão de que há indícios de que os acusados foram os autores do fato.

[...]

Entendo, portanto, que existem indícios concretos da prática do crime conforme narrado na denúncia, imputados aos acusados em sua forma qualificada.

[...]

Apesar das estranhas circunstâncias em que ocorreu a suposta briga que acabou gerando os disparos de arma de fogo, não é possível afastar de imediato a possibilidade do E. Conselho de sentença apreciar as teses defensivas, como a legítima defesa dos acusados e o afastamento das qualificadoras.

Nessa fase processual, de decisão acerca da admissibilidade da inicial acusatória, cabe ao magistrado verificar, tão somente, de acordo com os elementos probatórios produzidos nos autos, a possibilidade do fato descrito na denúncia se enquadrar naqueles elencados no art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, como sendo de competência do Tribunal do Júri, e a existência de indícios suficientes da autoria ou participação, bem como da materialidade do delito.

Trata-se de decisão que, encerrando a fase de formação da culpa e reconhecendo a competência do Tribunal do Júri à espécie, inaugura a fase de preparação do plenário, que levará o caso ao julgamento de mérito pelo Corpo de Jurados, juízes naturais dos crimes dolosos contra a vida.

ANTE O EXPOSTO, Convencido da materialidade dos fatos e da existência de indícios razoáveis de autoria, forte no art. 413, caput, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO os acusados JORCELINO ALVES DE FREITAS E ROMÁRIO ALVES DE FREITAS, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2, II e IV do CP.”
(Matheus de Miranda Medeiros, juiz de Direito – ID 239636154).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada nos Boletins de Ocorrência nº 2018.183365 e nº 2018.183424 (ID 239635908-fls.12/14, 16/17), Termo de Exibição e Apreensão (ID 239635908-fls.15), Laudo de Necropsia nº 2018/011/MLCAP-JGS e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 239635912-fls.22/25), Certidão de Óbito nº 064030 01 55 2018 4 00003 155 0000942 72 (ID 239635918-fls.23), Laudo Pericial de Balística nº 310.2.03.2018.007772-01 (ID 239635915-fls.11/26), os quais não foram impugnados.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos do policial militar Jobson Silva Freitas (ID 239635908-fls.20/21), das testemunhas Elanatan Oliveira Neris (ID 239635908-fls.18/19), Analia Rodrigues da Luz (ID 239635908-fls.31/34), Adria Gabrieli Rodrigues Ferreira (ID 239635908-fls.36/37), Amanda Gizeli Rodrigues Ferreira (ID 239635908-fls.39/40),Angélica Barros Rodrigues (ID 239635910-fls.2/3), Rosalino Alves de Freitas (ID 239635912-fls.12/15), Caroline Ferreira da Silva (ID 239635912-fls.17/19), Doralice Costa Ferreira (ID 239635912-fls.26/28), Bruna Mauricio de Oliveira (ID 239635912-fls.30/32), Werik Santana Batista (ID 239635912-fls.34/35), Cleine Farias (ID 239635912-fls.37/38), Valdeir Costa de Souza (ID 239635912-fls.39/40; ID 239635913-fls.1), Ricardo Alves de Araújo (ID 239635913-fls.4/5) e dos recorrentes JORCELINO ALVES DE FREITAS Jobson Silva Freitas (ID 239635908-fls.24/25) e ROMÁRIO ALVES FREITAS (ID 239635912-fls.8/10).

Em Juízo, foram ouvidas o policial militar Jobson Silva Freitas (Mídia – ID 239635944), as testemunhas Amanda Gizeli Rodrigues Ferreira, Rosalino Alves de Freitas, José Mario Rosa da Silva, Doralice Costa Ferreira, Cleine Farias, Onildo Rodrigues da Luz, Analia Rodrigues da Luz, Caroline Ferreira da Silva, Adria Gabrieli Rodrigues Ferreira, Valdeir Costa de Souza e interrogados os recorrentes (Relatório de Mídias – ID 239635905).

Dito isso, vejamos.

Observa-se que a autoria dos disparos de arma de fogo na vítima [Gilberto Ferreira] não foi negada pelos recorrentes, em Juízo, embora tenham afirmado agir em legítima defesa
“da iminente agressão por parte da vítima”
.

Essa excludente de ilicitude não está demonstrada, de plano, ao se considerar que os apelantes afirmaram, em Juízo, que [
em 10.6.2018, por volta das 18h30min]
estavam armados e
foram ao encontro da vítima [na praça central de São José do Couto, Distrito de Campinápolis/MT], a fim de questioná-la sobre as agressões ao recorrente ROMÁRIO ALVES FREITAS, efetuadas por Gilberto Ferreira, minutos antes.

Consoante pontuado pelo Juízo singular,
“a
pesar das estranhas circunstâncias em que ocorreu a suposta briga que acabou gerando os disparos de arma de fogo, não é possível”
concluir, nesse momento processual, se as agressões foram iniciadas pelos recorrentes ou pela vítima.

Nesse cenário, não se visualiza hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 415), admitida apenas quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude (TJMT, RSE
1006121-20.2020.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 3.6.2024).

A respeito, leciona Edilson Mougenot Bonfim:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da
legítima

defesa
somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta
agressão
da vítima, o que não ficou comprovado no caso em apreço.”
(RSE 1006301-02.2019.8.11.0000 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.7.2019)

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legitima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE 0018701-65.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 30.7.2019)

Logo, a absolvição sumária afigura-se improcedente.

Quanto ao recurso que dificultou a defesa, a premissa foi inserida na denúncia pela narrativa de que os recorrentes
“estavam armados e em maior número [...] e encurralaram”
Gilberto Ferreira,
“sendo que”
JORCELINO ALVES DE FREITAS
“se posicionou em frente à vítima, ao passo que
” ROMÁRIO ALVES FREITAS
“ficou atrás dela, assegurando a execução e dificultando a defesa”
.

Essa versão está corroborada pelo depoimento de Amanda Gizeli Rodrigues Ferreira, em Juízo [os recorrentes chegaram na praça
“um atirando pela frente e outro por trás”
], bem como pelo Laudo de Necropsia nº 2018/011/MLCAP-JGS e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 239635912-fls.22/25), do qual se extrai que Gilberto Ferreira foi atingido 11 (onze) disparos de arma de fogo, sendo 3 (três) nas costas [2 (dois) na região dorsal esquerda e 1 (um) no terço médio do braço direito] e 5 (cinco) no peito [região mamário e torácica], 1 (um) no braço direito e 2 (dois) no lado esquerdo do rosto.

Se o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado – editora Atlas – 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, RSE 1023152-48.2021.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Logo, a qualificadora [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não se afigura manifestamente improcedente para ser suprimida da pronúncia.

Em relação à qualificadora do motivo fútil, verifica-se que a vítima e o recorrente
ROMÁRIO ALVES FREITAS
discutiram antes do fato, tendo este sido agredido, como pontuado na pronúncia.

O desentendimento e as agressões estão em consonância com as narrativas dos recorrentes, em Juízo.

Porém, consta da denúncia que também havia um
“desentendimento”
prévio entre os recorrentes e a vítima, porque esta
“pretendia fechar a passagem”
de acesso da propriedade rural de Rosalino de Freitas [pai do recorrente ROMÁRIO ALVES FREITAS].

Se a prova judicializada demonstra a existência de prévios desentendimentos, discussões e agressões entre autores e vítima, não se caracteriza a qualificadora do motivo fútil.

Adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil (...), impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente [...].”
(RSE 1020677-22.2021.8.11.0000 – Relator Des Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 16.12.2021)

Assim sendo, a qualificadora da futilidade deve ser afastada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do motivo fútil, mantida a pronúncia de JORCELINO ALVES DE FREITAS e
ROMÁRIO ALVES FREITAS

por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024